Tribunal: TJDFT
Processo: 0728241-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0728241-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSIVANIA VIEIRA FERNANDES DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação por ele apresentada ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública para condicionar o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Alega, em síntese, que: 1) o cumprimento de sentença está lastreado no título exarado no processo n. 0032335-90.2016.8.07.0018, em que a parte adversa almeja o pagamento retroativo do reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.106/2013; 2) a fim de desconstituir o respectivo título executivo judicial, ingressou com a Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, razão pela qual o cumprimento de sentença deve permanecer suspenso até o desfecho da questão prejudicial externa pendente de definição do âmbito da ação rescisória; 3) o título executivo judicial é inexigível por constituir a chamada “coisa julgada inconstitucional”, pois são inválidos os reajustes (em geral) concedidos a servidores públicos sem a integral observância dos requisitos constitucionais (art. 169, § 1o, da CF) e legais (arts. 16, 17 e 21 da LRF), quais sejam, existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme Tema 864/STF. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou, subsidiariamente, a suspensão dos pagamentos até o julgamento da ação rescisória e, no mérito, seja reconhecida a inexigibilidade do título executivo. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Ao indeferir a liminar na Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, o e. Desembargador Relator assim se pronunciou: “(...) Em princípio, não constato manifesta ofensa ao Tema 864, pois o acórdão rescindendo reconheceu a distinção e, por isso, afastou a aplicação do precedente qualificado Confira-se: EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI LOCAL No 5.106/2013. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE EFETIVAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na presente hipótese o sindicato autor pleiteou a efetivação da última parcela do reajuste previsto na Lei local no 5.106/2013. 2. A Lei no 5.106/2013 concedeu reajuste à remuneração dos integrantes da carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal. 2.1. O referido reajuste seria implementado de modo gradual, em três etapas anuais, no dia 1o de setembro dos anos de 2013, 2014 e 2015. No entanto, a última parcela do reajuste não foi implementada pelo Distrito Federal. 2.2. A efetivação do reajuste, além da majoração dos vencimentos, traria outros benefícios aos integrantes da aludida carreira, tendo em vista que também recebem os valores correspondentes à Gratificação de Incentivo à Carreira - GIC, que é calculada a partir de um percentual aplicado sobre o vencimento básico, nos termos do art. 15, inc. III, da Lei no 5.106/2013. 2.3. Assim, a referida ausência de incorporação ao vencimento básico reflete direta e negativamente no cálculo de outras parcelas. Por essa razão, a não efetivação do reajuste da remuneração dos substituídos do apelante revela evidente perda de poder financeiro e deve ser reparada. 3. A ausência de dotação orçamentária própria em Lei de natureza orçamentária não impede o exercício da legítima pretensão pelo servidor público prejudicado, tampouco a respectiva e devida reparação de danos ordenada por meio de decisão judicial, nos moldes do art. art. 19, § 1o, inc. IV, da Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. O caso concreto deve ser distinguido do precedente fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 905.357-RR (tema no 864). 4.1. O precedente fixado com repercussão geral trata de pretensão relativa à revisão geral anual de remuneração (art. 37, inc. X, da Constituição Federal). 4.2. No entanto, a causa de pedir, na presente demanda, envolve questão diversa, qual seja, o reajuste do valor da remuneração dos servidores em três etapas anuais, cujas duas primeiras foram devidamente efetivadas, ao contrário do reajuste previsto para a terceira etapa, que não foi implementado. 5. Recurso conhecido e provido. (3a T. Cível, ac. 1.372.761, Des. Álvaro Ciarlini, 2021). Assim, não vejo configurado o fumus boni juris necessário ao deferimento da liminar, mormente considerando a sua excepcionalidade em demanda rescisória. (...)” Verifico, assim, que a alegada inexigibilidade do título executivo judicial está lastreada na reiteração de argumentos que já foram enfrentados no acórdão exequendo, não sendo essa a via adequada para desconstituir a coisa julgada. Portanto, diante da ausência de probabilidade do direito alegado, que levou ao indeferimento da liminar requerida pelo Distrito Federal na ação rescisória para suspender a eficácia do acórdão rescindendo, não se justifica a suspensão do cumprimento de sentença com fundamento em prejudicialidade externa, a teor do disposto no art. 969 do CPC: “Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.” No mesmo sentido: “(...) 1- Pretende o agravante a suspensão do cumprimento de sentença sob o pálio de que fora ajuizada ação rescisória em face da sentença exequenda e na qual fora requerida tutela provisória. No entanto, referida tutela provisória foi indeferida pelo relator da ação rescisória em 07/06/2024, juiz natural para decidir a matéria. (...)” (Acórdão 1985194, 0747964-39.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.) “(...) 3. O mero ajuizamento de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. 3.1. No caso, o pedido de tutela de urgência na ação rescisória foi indeferido, não havendo, portanto, óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença. (...)” (Acórdão 1983307, 0749247-97.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.) “(...) 2. O ajuizamento, pelo ente público recorrente, de ação rescisória com o intuito de obter a desconstituição da sentença proferida nos autos da ação coletiva em favor da entidade sindical não impede o seu cumprimento, de modo individual, pela credora substituída, sobretudo diante do indeferimento da tutela provisória requerida pelo Distrito Federal. (...)” (Acórdão 1984515, 0750275-03.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025.) Além disso, não há risco de dano iminente ao agravante, uma vez que a decisão agravada condicionou o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator